Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718040-77.2024.8.07.0001 APELANTE: PAULO HENRIQUE BUFAICAL COBUCCI APELADO: FACILITY PROMOTORA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao apelante-autor para que se manifeste sobre eventual preliminar de nulidade do processo, suscitada de ofício, em razão da necessidade de inclusão de BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A no polo passivo da demanda, diante dos pedidos de declaração de nulidade do contrato de portabilidade (operação no 144848602) de empréstimo inicialmente contratado com o BRB e de repetição de valores, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 9 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora